Tribunal: STF
Processo: Rcl 63644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Restaurante e Pizzaria Westphalem Ltda. — ME, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000399-84.2021.5.09.0012, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Gabriel Nantes de Souza, pugnando pela declaração de vínculo empregatício, ao exercer a função de motoboy, e pelo pagamento de verbas rescisórias e seus reflexos.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido da exordial e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, sob o fundamento de que não é possível a terceirização da atividade-fim. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, para manter a sentença e o reconhecimento do vínculo empregatício.
 
 4.	Informa acerca da negativa de seguimento do recurso de revista interposto. Relata que o agravo de instrumento em recurso de revista interposto teve seu provimento negado.
 
 5.	Sustenta que, no caso concreto, não se trata de relação de emprego entre as parte, uma vez que o ora beneficiário prestava serviço por meio do aplicativo “IFood”. Alega inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e ao Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 6.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pede o deferimento de medida cautelar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, declarando-se a inexistência de vínculo empregatício entre as partes.
 
 7.	Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo vistas à PGR (e-doc. 14).
 
 8.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Noticia que, em 24/11/2023, foi certificado que não houve interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, baixando-se os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (e-doc. 17).
 
 9.	A parte beneficiária, Gabriel Nantes de Souza, em contestação, impugna o pedido de gratuidade da justiça realizado pelo ora reclamante, bem como o valor da causa fixado. Alega incidência do enunciado nº 734  da Súmula do STF. Aponta violação ao art. 988, § 5º, do CPC. Requer a condenação da parte reclamante aos honorários advocatícios sucumbenciais. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 19).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial conhecimento da reclamação e pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 24):
 
“Processo civil. Direito do Trabalho. Reclamação. Negativa de seguimento a Recurso de Revista na origem, mantida pelo TST por decisão monocrática em agravo de instrumento. Reconhecimento de vínculo empregatício entre empresa e entregador. 
1. Tese do Tema 725/STF: não houve o esgotamento da instância ordinária, pelo que não foi atendido o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 
2. Contrariedade à ADPF 324: ainda não transitado em julgado o ato reclamado quando do protocolo da reclamatória, atendeu-se ao requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 
3. A parte beneficiária do ato não foi contratada pelo reclamante na qualidade de pessoa jurídica ou por meio de pessoa jurídica. Essa questão não foi provada ou discutida na origem. Não se aplica ao caso a Tese de mérito do Tema 725/STF: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” - destacou-se. 
4. A tese da ADPF 324 aqui também não se aplica, pois esse paradigma tratou de terceirização trabalhista, o que pressupõe prestação de serviços mediante pessoa jurídica. 
5. Mesmo que se considere que houve esgotamento da instância ordinária, não há estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados. 
6. Pelo parcial conhecimento da reclamação e pela improcedência.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	 De início, em se tratando de pessoa jurídica, inexistindo nos autos prova efetiva da condição declarada, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Observo que a decisão impugnada, prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não analisou o mérito da reclamação trabalhista, acerca da responsabilidade subsidiária da ora reclamante, sob exame. Isso porque após negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por óbice formal, tem-se que a última decisão que analisou o mérito foi a prolatada, em sede de recurso ordinário, pela Corte Regional. Confiram-se trechos do acórdão do TST (e-doc. 5, p. 155-159; grifos e destaques do original):
 
“(...) Pois bem. 
O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 
Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: Ag-RR - 1003-77.2015.5.05.0461, Relator Ministro: Breno Medeiros, Data de Julgamento: 07/11/2018, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; AIRR - 1270-20.2015.5.09.0661, Relatora Desembargadora Convocada: Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 07/11/2018, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/11/2018; ARR - 36-94.2017.5.08.0132, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/10/2018; RR - 11200-04.2016.5.18.0103, Relator Desembargador Convocado: Roberto Nobrega de Almeida Filho, Data de Julgamento: 12/12/2018, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 14/12/2018; AIRR - 499-03.2017.5.11.0019, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de Julgamento: 24/04/2019, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/04/2019). 
Logo,diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento. (...).”
 
 16.	No caso, assentou-se existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se procura debater a configuração ou não, no caso concreto, de vínculo empregatício. Ocorre que essa definição é elemento essencial para caracterizar o referido vínculo. Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.
 
 17.	Registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados nos incisos do art. 896, § 1º-A, da CLT, a fim de promover a superação de óbices desta natureza, com vistas a permitir a análise, nesta via reclamatória, quanto ao mérito da ação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada.
 
 18.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a necessidade de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.
 
 19.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:
 
“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 
 20.	Ultrapassada a questão referente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista, passo à análise do mérito da demanda.
 
 21.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 22.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 23.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 24.	Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 25.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 26.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 5. p. 78-83; grifos e destaques do original):
 
“(...) a) Vínculo de emprego 
Insurge-se contra o reconhecimento do vínculo de emprego. Assevera que a testemunha trazida pelo autor apresentou informações conflitantes, enquanto aquela vinda a seu convite comprovou que ele poderia recusar as entregas e que nenhuma sanção lhe era aplicada em decorrência. Afirma que a atividade desenvolvida pelo reclamante não estava inserida em sua atividade fim e que ausente a subordinação, pois as conversas transcritas por meio da ata notarial comprovaram que o autor não trabalhava todos os dias, poderia escolher qual entrega faria e chegar após as 18h, e que fazia também entregas pelo aplicativo iFood. 
O tema foi bem analisado pela MM. juíza do feito, cuja explanação utiliza-se como razões de decidir:
(...)
Para que haja relação de emprego, requer-se a presença dos requisitos delineados nos artigos 2º e 3º da CLT, a saber, trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação, sendo este último o requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado. 
Com efeito, Mauricio Godinho Delgado ensina que, "não obstante a relação de emprego resulte da síntese indissolúvel dos cinco elementos fático-jurídicos que a compõem, será a subordinação, entre todos esses elementos, o que ganha maior proeminência na conformação do tipo legal da relação empregatícia" (in Curso de direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 301). 
Oportuno transcrever as lições de Sérgio Pinto Martins a respeito:
(...)
Cumpre recordar que no direito laboral prevalece a realidade dos fatos, porquanto a pactuação solene sucumbe diante da prática adotada na execução do trabalho. Nesse sentido a diretriz preconizada pelo princípio da realidade, na acurada lição de Américo Plá Rodriguez: "O princípio da primazia da realidade significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos e acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos" (in Princípios do direito do trabalho, Ed. LTr, 1996, p. 217). 
Indene de dúvidas a existência de relação de emprego entre as partes.
A reclamada não nega que o reclamante lhe tenha prestado serviço. Apenas não admite que este era oriundo de um contrato de emprego, com o que, gize-se, para si atraiu o ônus de comprovar o exercício das atividades de forma autônoma, do qual não se desincumbiu. 
Ao contrário, a prova oral comprovou a relação empregatícia, como a testemunha Ruan, que também não era registrado e aduziu que o autor não faltava com frequência e que a remuneração era mensal, relatando com coerência tudo quanto lhe foi perguntado.
A ata notarial de fls. 95-116, consubstanciada pelas conversas de WhatsAp p mantidas entre o reclamante e Jaqueline, que trabalhou por cerca de seis meses no estabelecimento reclamado (conforme depoimento da testemunha Kelyda), apenas corrobora o quanto já aludido em sentença: que o autor laborava revestido dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício. 
Não há que se falar que a função desenvolvida pelo autor não estava inserida na atividade fim da ré, do ramo da pizzaria, pois suas vendas incontroversamente ocorriam, além de atendimento no salão, por meio das atividades de entrega. 
Observe-se que a lei não exige que o empregado trabalhe com exclusividade, razão pela qual o fato de o autor laborar como entregador do aplicativo não afasta a iFood relação de emprego. 
Como bem observado pela MM. Juíza de origem, aliás, os depoimentos colhidos analisados em conjunto com a prova documental produzida evidenciam que a atividade prestada pelo autor era típica de relação de emprego, pois presentes a pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação. 
Destaque-se, por fim, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo artigo 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcI no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08 de junho de 2016, DJe 15/06/2016). 
Dessarte, acerca da hipótese em apreço, considerando todas as provas e situações constantes do caderno processual e com base na prova oral colhida, verifico ter ficado comprovada a existência dos requisitos essenciais ao reconhecimento do vínculo empregatício, quais sejam a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e a subordinação (artigo 3º da CLT).
Dessa forma, presentes os elementos do artigo 3º da CLT, confirma-se, no particular, a r. sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no período de 08/07/2019 a 14/03/2021. 
Menciono, por fim, julgamentos proferidos por esta E. Turma, em que mantidas sentenças que reconheceram o vínculo de emprego entre restaurante e motoboy, em situação semelhante a destes autos: ROT 0000391-49.2020.5.09.0657, de lavra da Excelentíssima Desembargadora Marlene T. Fuverki Suguimatsu (julgado em 10/08/2022) e RORSum 0000228-33-2021-5-09-0011, de minha Relatoria (publicado em 30/04/2022). 
Mantém-se. (...).”
 
 27.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado através da inscrição no aplicativo iFood. Referido mecanismo perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 28.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 29.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 30.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 31.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 32.	Por fim, relativamente ao argumento da parte beneficiária de incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, assento que, conforme consta da Certidão de Distribuição de Processo emitida pela Secretaria Judiciária (e-doc.7), a presente reclamação foi ajuizada em 09/11/2023, antes, portanto, da certificação pelo Tribunal Superior do Trabalho da inexistência de recurso contra a decisão reclamada (24/11/2023). Não há que se falar em incidência do enunciado nº 734  da Súmula desta Corte.
 
 33.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


 34.	Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais ou que efetivamente faz jus ao benefício postulado, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), hipótese na qual ficará sem efeito a presente decisão. 

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator